Tribunal: TJPA
Processo: 0072307-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072307-04.2013.8.14.0301

APELANTE: FABIO AKIMARO KUDO, SILVIA NAITO KUDO, SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: SINTESE ENGENHARIA LTDA, FABIO AKIMARO KUDO, SILVIA NAITO KUDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. QUEBRA DA EXPECTATIVA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES.
QUANTUM
DE
LOCATIVO PROPORCIONAL À COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ADVINDO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0072307-04.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB/PA 11.003

AGRAVADOS:

FABIO AKIMARO KUDO e SILVIA NAITO KUDO

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO – OAB/PA 17.549

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

SÍNTESE ENGANHARIA LTDA
(ID. 18305867)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17778297, que ao também conhecer de seu recurso contra sentença de ID. 480490, negou provimento ao levante.

Recurso manejado em:
29 de fevereiro de 2024.

Decisão monocrática:

conheceu de ambos os recursos e dando parcial provimento ao apelo de FABIO AKIMARO KUDO e SILVIA NAITO KUDO apenas para fixar o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – cada- e que a base de cálculo dos lucros cessantes seja em locativo de bem assemelhado, consequentemente negou provimento ao apelo de SÍNTESE ENGENHARIA LTDA nos termos da fundamentação, mantendo a r. sentença em todos os seus demais moldes.

Recurso:
por
SÍNTESE ENGANHARIA LTDA,
cingindo suas razões na impossibilidade de condenação em locativos, uma vez inexistir ato ilícito diante de aditivo contratual; inocorrência de dano moral e recomposição da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Conclusos ao gabinete em:
28 de março de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0072307-04.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB/PA 11.003

AGRAVADOS:

FABIO AKIMARO KUDO e SILVIA NAITO KUDO

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO – OAB/PA 17.549

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos processuais,
conheço-o.

1.

Da necessidade de manutenção da condenação a título de lucros cessantes.

Como dito, o aditivo contratual não altera a data de entrega originária, mas somente concede novo prazo de tolerância, não existindo, no âmbito do sistema jurídico brasileiro a chamada tolerância da tolerância.

Eis a compreensão adotada na decisão recorrida, doravante chancelada e ratificada:

“(...) Ora, o fato de os Adquirentes terem avençado originalmente a entrega do bem para setembro de 2010, marca a vontade inaugural que foi remodelada durante o prazo de construção sem que se ilidisse a verdade única: o imóvel está atrasado. Simples! O que a SÍNTESE ENGENHARIA LTDA queria? Dilatar o prazo por 4 (quatro) vezes? Setembro de 2010. 360 dias depois de setembro de 2010. Depois março de 2013. 360 dias depois de março de 2013? Isso é flertar com a má-fé e ofensa com a mínima cognição do razoável. Note-se que o fato de alterar a data da entrega do bem, não se traduz em automática renovação de novo prazo de tolerância, pois à lume da boa fé contratual, o prazo de tolerância serve exatamente para intercorrências desde talante, ainda que haja a menção de que foram ratificados as cláusulas anteriores. Sim! Exceto a de tolerância que perde seu objeto. Assim, não existe tolerância da tolerância! Neste sentido é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. REPACTUAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 996. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância []" (Tema 996). 2. O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido apontados os dispositivos legais violados e demonstrada a divergência jurisprudencial, prescindindo seu acolhimento da interpretação de cláusulas contratuais e da análise do conjunto probatório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1579235 RS 2019/0267128-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020). Os aditivos, na verdade, possuem natureza jurídica de acréscimo do prazo de tolerância, apenas e não de recomposição da data originária. Note-se que inclusive diante da recomposição patrimonial, se está considerando como marcador inaugural do lucro cessante o prazo do aditivo, pois para antes, albergado pela transação, indubitavelmente. (...)”

Em assim, não havendo argumentos capazes de modificar a compreensão tida, repetindo o Agravante, as mesmas razões do Apelo,
per relationem
se ratifica a compreensão erigida na Decisão monocrática. Permissivo: AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023 e STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, DJe 02/08/2017.

Quanto ao importe a título de lucros cessantes que determinado valor equivalente ao locativo de bem assemelhado, por mês de atraso, a decisão monocrática recorrida está em consonância tanto com a compreensão
mais recente
deste c. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM 0,5%. VALOR DO CONTRATO. PRECEDENTES DO TJ/PA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. Decisão agravada que determinou o pagamento dos lucros cessantes presumidos, na quantia de 1% do valor do imóvel apresentado no contrato de compra e venda, juntado na inicial, a ser pago mensalmente, até o décimo dia útil de cada mês. 2. Entendimento pacífico do STJ sobre a incidência de danos materiais na modalidade lucros cessantes para o caso de atraso na entrega de empreendimento imobiliário, sendo presumido o prejuízo do comprador. Precedentes. 3. O artigo 9º, §1º, I, do CPC, excepciona a regra da formação do contraditório quando a decisão prolatada pelo juiz se referir a tutela provisória de urgência. Ausência de nulidade

4. Segundo a tese firmada pelo STJ, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado (...) (REsp 1729593/SP)”.
No caso concreto, à míngua de elementos concretos nos autos para apurar o valor do aluguel da região, entendo que deve ser aplicado o valor de 0,5%. Precedentes do TJ/PA. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801574-63.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/10/2021)

Quanto do próprio Superior Tribunal de Justiça, diante da compreensão
repetitiva
advinda do julgamento do REsp 1729593/SP ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019.

Portanto, mantida incólume a compreensão.

2.

Do abalo moral.

A despeito das razões suscitadas, a condenação da decisão monocrática no tema dos danos morais não foi automática, eis que assim se fosse, estaria obstada pela compreensão jurisprudencial, logicamente.

Todavia a justificativa de lesão é no sentido de que:

“(...)Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção no consumidor, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a, repito, íntegra, estável e coerente: (...)

No tema do dano moral, entendo – diferente do piso - por compreender lesionado a personalidade do Consumidor e fixá-lo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – cada -, utilizando o cenário fático dos autos (atraso primeiro e ainda retomada da condição de mora em março de 2013, vindo a entregar o bem apenas em abril de 2015), segundo as provas coligidas no sentido da obrigação prévia, da transação e da manutenção de atraso. (...) Percebamos que FABIO AKIMARO KUDO e SILVIA NAITO KUDO, ficou (além da última data) por aproximadamente 2 anos sem o imóvel, isso sem contar que a entrega deveria ter sido feita, originalmente, em setembro de 2010, mas ficou adiada mediante transação. (...)”
.

Em assim, entendeu-se frustrada a expectativa do consumidor pelo atraso de aproximadamente 2 (dois) anos. Frustração essa que é reconhecida como indenizável por este e. Tribunal. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO.
QUANTUM
DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUPORTADOS PELA RÉ, VISTO QUE A AUTORA DECAIU EM PARTE MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

1.

Da detida análise dos autos, verifico que o objeto dos recursos interpostos se confunde, razão por que foram analisados conjuntamente.

2.

No caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato. Assim sendo, acerca da fixação de lucros cessantes, impõe-se o reconhecimento da mora da construtora quando do atraso na entrega do bem além da tolerância contratual, configurada de plano a partir do encerramento deste, sendo devidos aluguéis a título de lucros cessantes como medida objetiva de aferição daquilo que o comprador teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

3.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel,
in casu
, verifico que o valor arbitrado pelo juiz no percentual de 0,5% (meio por cento) se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

4.

Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus à integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel.

5.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.

6.

Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito.

7.

Por fim, considerando que a parte autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, deve ser reconhecido seu decaimento mínimo na demanda e, por conseguinte, o múnus da parte requerida de suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais, no importe de 10% fixado na sentença.

8.

Recursos CONHECIDOS, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ (GUAMÁ ENGENHARIA LTDA) E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA (TAYNARA CASTRO DA SILVA), para reformar a sentença para reconhecer a ocorrência de danos morais sofridos pela autora/apelante, e fixar a indenização no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, considerando que a parte autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, deve ser reconhecido seu decaimento mínimo na demanda e, por conseguinte, o múnus da parte requerida de suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais, no importe de 10% fixado na sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814327-90.2018.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024)

Em sendo assim, frustrada a expectativa daquele que adquiriu o imóvel, materializa a base fática para concessão do importe indenizatório.

3.

Da base de cálculo da verba sucumbencial.

Como se sabe, via de regra, a sucumbência detém sua base no proveito econômico obtido pela parte adversa. Afere-se
quanto

cada parte foi condenada para então formar a base de cálculo da cifra sucumbencial. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO – OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM INCIDIR PRIORITARIAMENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, §2º DO CPC – MODIFICAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – ACOLHIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios na origem, fixados sobre o valor da causa e não da condenação; bem assim quanto a necessidade de fixação de honorários recursais em razão do desprovimento do recurso adesivo interposto pelo ora embargado. 2 – Analisando os autos, verifica-se que a sentença de origem ao julgar parcialmente procedente a pretensão indenizatória da parte autora, ora embargada, declarou a ocorrência de sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios proporcionais sobre o valor da causa. 3 – Em recurso de apelação, a empresa ora embargante, impugnou o referido capítulo da sentença, pugnando pela modificação da base de incidência dos honorários, questão que restou omissa na decisão embargada. 4 – A fixação da verba advocatícia sobre o valor da causa, somente se justifica quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda, ou seja, havendo condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o percentual de 10% a 20% sobre o importe desta, a teor do art. 85, §2º do CPC. 5 – Dessa forma, considerando a existência de condenação na sentença de origem, devem os honorários advocatícios incidirem sobre o valor da condenação. 6 – Outrossim, quanto aos honorários recursais, não obstante o desprovimento do recurso adesivo interposto pela parte ora embargada, verifica-se que a parte embargante logrou êxito, apenas em parte mínima do seu recurso de apelação, sendo incabível, portanto, a majoração dos honorários fixados em desfavor do autor, ora embargado. 7 – Embargos de Declaração Conhecido e Parcialmente Provido apenas para modificar a base de incidência dos honorários advocatícios fixada na sentença, passando a verba advocatícia a incidir sobre o valor da condenação. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0002085-74.2016.8.14.0052 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 29/08/2023)

Não assiste razão à tese de
diferença entre as condenações ­
, mas sim o proveito econômico advindo da condenação.

Por todo o exposto, conheço do Agravo Interno e nego provimento.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais devidos em mais 3% (três porcento) do fixado em sentença.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/04/2024